Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu o apelado da imputação do delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar (art. 61, II, “f”, do CP c/c art. 5o, I e III, da Lei no 11.340/06), com fundamento no art. 386, I, do CPP. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do acusado, ou, subsidiariamente, a sua anulação para revaloração da prova, além do restabelecimento das medidas protetivas e encaminhamento do pedido indenizatório à esfera cível.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência do fato típico; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do acusado pelo crime de ameaça; (iii) verificar a possibilidade de restabelecimento das medidas protetivas de urgência; (iv) determinar se é cabível o encaminhamento do pedido de indenização por danos morais ao juízo cível competente.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça não foram comprovadas, pois a vítima se retratou em juízo, afirmando que o réu não proferiu ameaça de agressão física, tendo apenas discutido verbalmente com ela.
4. As provas produzidas em juízo, incluindo depoimento de testemunha presencial e vídeo acostado aos autos, confirmam a inexistência de ameaça à integridade física da vítima, limitando-se os fatos à discussão verbal sem conteúdo ameaçador.
5. A palavra da vítima, embora dotada de especial valor nos crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não se verificou no caso.
6. A ausência de fato típico impede não apenas a condenação, mas também o restabelecimento das medidas protetivas, por falta de risco concreto e atual à integridade da vítima.
7. O encaminhamento do pedido de reparação ao juízo cível exige sentença condenatória (CPP, art. 387), o que não ocorreu, tornando incabível tal determinação.
8. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput, e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 386, I e art. 387; Lei no 11.340/06, art. 5o, I e III.